Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-60.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004131-60.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MARCIEL DE CARLI - CPF: 819.260.491-87 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso.

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Voto pela manutenção da sentença que extinguiu o feito diante da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 2o DA LEI No 12.153/2009. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. ART. 64, § 3o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. Excedido esse limite, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 64, § 3o, determina que, acolhida a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, vedada a extinção do processo sem resolução do mérito, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/88).

3. O princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC) reforça a necessidade de se evitar extinções prematuras do processo, prestigiando-se a continuidade da prestação jurisdicional efetiva e célere.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, reconhecida a incompetência absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente é medida impositiva, independentemente de dificuldades técnicas do sistema eletrônico, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (REsp 1.776.858/PI e REsp 1.526.914/PE).

5. Hipótese em que o juízo de origem, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, afrontou o disposto no art. 64, § 3o, do CPC/2015, impondo ao jurisdicionado ônus indevido de repropositura da demanda, em prejuízo à razoável duração do processo.

6. Reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo comum da Comarca de Alta Floresta/MT, competente para o processamento e julgamento da ação.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025